Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MONOPARESIA. COMPROMETIMENTO DAS FUNÇÕES FÍSICAS. ENQUADRAMENTO LEGAL. PREVISÃO NO EDITAL. CONDIÇÃO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A despeito de a banca organizadora excluir o recorrente da lista de candidatos portadores de deficiência por não se enquadrar nas hipóteses previstas no edital, fica demonstrada a probabilidade do direito, quando apresentado laudo médico atestando condição expressamente prevista em Lei e no Edital do concurso.
3. Demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a continuidade do recorrente na lista de candidatos portadores de deficiência física, respeitando a sua classificação nas fases subsequentes do certame, até o julgamento de mérito da ação.
4. Recurso conhecido e provido.